Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO OU REQUERER A CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DA PARTE AUTORA. NÃO CONFIGURADA INÉRCIA OU DESÍDIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. É certo que o efeito devolutivo é inerente à via recursal, uma vez que a essência do recurso é o reexame do pronunciamento judicial impugnado.1.1. Contudo, de acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [d]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.2. Verificado que o pedido foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
3. Em processos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida. 3.1. A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
4. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial para promoção do andamento processual, determinado com o fito de realizar novas diligências para a localização da parte ré e do veículo objeto da ação, configura hipótese de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
5. Instado a promover o prosseguimento da ação, a fim de viabilizar a citação do réu ou informar se pretendia a conversão da ação em execução por título extrajudicial, sob pena de resolução do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, o autor indicou novo endereço para fins de cumprimento da liminar.
6. Na espécie, não restaram configuradas a inércia ou a desídia do autor, uma vez que houve a indicação de novo endereço para diligência citatória, porém a referida petição não foi apreciada pelo Juízo de primeira instância.
7. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.